Tribunal: STF
Processo: ADI 566
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-12
Data de publicação: 1991-09-12

Ementa:
- Ação Direta  de  Inconstitucionalidade.  Medida  Cautelar.
Argüição de inconstitucionalidade do inciso V, do paragrafo único, do
art. 1., do Decreto estadual n. 28.895, de 20.9.88, que acrescentou o
paragrafo único do art. 1., do Decreto n. 28.848, de 30.8.88, em face
dos artigos 5., CAPUT e incisos II e XXII, 7., inciso XXVI e 24,  VI,
da Constituição.
         Ato  de  Governo  estadual  regulamentador   de   legislação
ordinaria (art. 27, da Lei n. 4.771, de 15.9.65 - Código  Florestal).
Ilegalidade. Juízo inviavel em sede de controle concentrado.  A  Ação
Direta não se presta para declarar a inconstitucionalidade de decreto
estadual de execução de norma  formal  e  materialidade  legislativa.
Impossibilidade  jurídica  do  pedido.  Meio   processual   inidoneo.
Extinção do processo sem julgamento de mérito. Ação não conhecida.